Tribunal: TJPA
Processo: 0806072-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806072-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PLEITEADO PELA ORA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA A FIM DE JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Analisando os autos, firmo o mesmo entendimento esposado a quando da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, segundo o qual a empresa recorrente vem arcando com o pagamento da tarifa portuária desde fevereiro de 2016, momento em que as próprias partes firmaram Contrato de Transição, no qual em sua Cláusula Quinta, prevê o pagamento da tarifa ora reclamada, isto é, não restara demonstrado a urgência para a antecipação da tutela pretendida, o que impede o deferimento da liminar.

2- Ademais, numa análise perfunctória do dispositivo acima citado, não há qualquer referência de que a cobrança reclamada está condicionada à realização da atividade portuária.

3-Por outro lado, não restou demonstrado por parte da agravante, se de fato, a continuidade do pagamento da tarifa, inviabilizará a atividade por ela desempenhada, posto que, pelo que se depreende dos autos, a recorrente, até então, vem pagando a tarifa sem que se visualize qualquer sinal de dificuldade financeira.

4- Desta feita, não vislumbrando os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

5-Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pelo ora agravante, por não ter vislumbrado os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Alega a recorrente que objetiva, por meio do pedido liminar, (i) a suspensão das indevidas cobranças mensais efetuadas pela requerida, a título de outorga variável; (ii) abstenção, por parte da agravada, de aplicação de quaisquer sanções em razão da ausência de pagamento das parcelas mensais variáveis, especialmente apontamentos do nome da NGB em órgãos de proteção ao crédito, efetivação de protestos ou a suspensão/extinção da operação na área arrendada, bem como (iii) a suspensão dos efeitos dos protestos já promovidos ou que venham a ser futuramente efetivados, com imediata expedição de ofícios aos cartórios indicados.

Assevera que desde 29/08/1968 a então Paragás (sucedida por incorporação pela Nacional Gás Butano) celebrou com a ora agravada, Instrumento de Contrato por Escritura Pública para fins de arrendamento de um terreno localizado no Porto de Miramar, o qual tinha por objeto o direito de utilização exclusiva de terreno para aquisição, envase e posterior distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à população do Estado do Pará.

Aduz que após sucessivos aditamentos ao Contrato de Arrendamento, o Contrato de Transição nº 01 inovou ao fixar uma forma de remuneração diferente da que vinha sendo praticada até então, consubstanciada no dever de pagamento de “valor de 1% sobre o CIF movimentado mensalmente”.

Alega, no entanto, que o CIF (Cost, Insurance and Freight – custo, seguro e frete) é específico para empresas que exercem movimentação portuária de cargas provenientes de frete marítimo, afirmando não ser o caso da empresa recorrente, que apenas adquire GLP (gás liquefeito de petróleo) junto à Petrobrás e utiliza a área arrendada para envase e posterior distribuição ao público consumidor.

Afirma que em setembro de 2017 foi publicado novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Miramar, por meio do qual reconheceu de maneira expressa que a área ocupada pela agravante não é destinada à operação portuária.

Sustenta que, em que pese a agravada, em um primeiro momento, ter concordado com a suspensão das cobranças referentes à outorga variável, comunicou, por meio de Carta Dirafi nº. 18/2018, a suspensão da sustação da cobrança, emitindo Nota de Débito nº. 892/2018 no valor de R$ 305.184,93 (trezentos e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), o que motivou a agravante a ajuizar a ação principal com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente visando a suspensão da cobrança da parcela variável, com pedido de abstenção da CDP de aplicar qualquer sanção em razão do não pagamento, nos termos do art. 303 do CPC.

Alega que todos os elementos apresentados aos autos pela recorrente são suficientes para a concessão da ordem liminar requerida, sendo certo que o periculum in mora se intensificou ainda mais em razão do recebimento de notificações de protestos promovidos pela recorrida, tendo salientado inclusive que depositou caução no valor de R$ 2.044.354,86 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Ressalta que a outorga variável, por sua natureza, é absolutamente vinculada ao exercício de atividade portuária, sendo inaplicável à agravante, cuja operação é a mera aquisição de GLP (gás liquefeito de petróleo).

Requer o provimento do Agravo Interno a fim de que seja concedido efeito suspensivo ativo nos moldes pleiteado pela ora recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre salientar que a presente análise cingirá tão somente quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por esta Relatora, reservando a análise do mérito recursal para o julgamento do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, firmo o mesmo entendimento esposado a quando da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, segundo o qual a empresa recorrente vem arcando com o pagamento da tarifa portuária desde fevereiro de 2016, momento em que as próprias partes firmaram Contrato de Transição, no qual em sua Cláusula Quinta, prevê o pagamento da tarifa ora reclamada, isto é, não restara demonstrado a urgência para a antecipação da tutela pretendida, o que impede o deferimento da liminar, senão vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA.
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
À mingua de demonstração da necessidade de realização consultas e exames, tampouco de urgência destes, incabível a concessão da tutela pleiteada.
(TJ-MG - AI: 10000190660712001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 20/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. RESTRIÇÃO A REGISTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência.

Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Circunstância dos autos em que, mesmo ante fatos novos, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e se impõe manter a decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079847026, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/11/2018).

Ademais, numa análise perfunctória do dispositivo acima citado, não há qualquer referência de que a cobrança reclamada está condicionada à realização da atividade portuária.

Por outro lado, não restou demonstrado por parte da agravante, se de fato, a continuidade do pagamento da tarifa, inviabilizará a atividade por ela desempenhada, posto que, pelo que se depreende dos autos, a recorrente, até então, vem pagando a tarifa sem que se visualize qualquer sinal de dificuldade financeira.

De mais a mais, fazendo uma analogia, a propositura da ação intentada pela agravante, não tem o condão de afastar os efeito da mora, consoante preceitua a Súmula nº. 380 do STJ, senão vejamos:

“Súmula 380 do STJ: a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”

Desta feita, não vislumbrando os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pela ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020